Tribunal: TJMT
Processo: 1035007-37.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035007-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NATALI CAMARGO DRUNN GONCALVES - CPF: 022.828.591-70 (APELANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Desse modo, verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1035007-37.2017.8.11.0041

APELANTE: NATALI CAMARGO DRUNN GONÇALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Natali Camargo Drunn Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social – Edital nº. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, denegou a segurança vindicada, que consistia na determinação para que a Autoridade Coatora considerasse a Impetrante como “recomendada” na quarta fase (Investigação Social) do Concurso para o cargo de Papiloscopista.

A Apelante afirma que, foi aprovada nas três primeiras fases do concurso público, sendo classificada para participar da quarta fase, de acordo com o item 1.2 do Edital, fase destinada para realizar a Investigação Social dos candidatos. Entretanto, nesta última fase, o segundo Apelado não recomendou a aprovação da Apelante, sob o fundamento de que a Declaração De Bens apresentada pela Requerente, nos moldes previstos no Decreto Estadual nº 4.487/02, estava sem assinatura e sem autenticação, a eliminando do certame.

Assevera que, ao contrário do fundamentado pelo Juízo
a quo
para rejeitar os pleitos da Apelante e denegar a segurança vindicada, a eliminação da Apelante se deu em nítido desvio de finalidade da Investigação Social e de forma desproporcional e desarrazoado.

Salienta que, a apresentação da Declaração de Bens à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, de forma apócrifa, não teve o condão de por si só, permitir que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social avaliasse a existência de fato desabonador, que impedisse a Apelante de exerce o cargo público, para qual estava concorrendo. Como também não teve o condão de permitir que avaliasse se a conduta da Apelante era irrepreensível e se possuía idoneidade moral necessária para a Apelante exercer o cargo público.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de determinar ao Apelado que mantenha a Apelante no certame público, tendo-se como “recomendada” e apta na fase de investigação social, eis que não existe outro motivo para a sua não recomendação. Alternativamente, requer que seja concedido prazo para a Apelante apresentar Declaração de Bens, confeccionada nos moldes previstos no Decreto Estadual nº. 4.487/02, devidamente assinada e com firma reconhecida.

Contrarrazões no id. 8659564, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Promotoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 11574486).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020